Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-29.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelações. Improbidade administrativa. Assessor de imprensa nomeado para cargo de comissão. Provas dos autos de que os serviços foram efetivamente prestados, ainda que o réu não comparecesse em horário comercial nas dependências da prefeitura. Trabalho esporádico que se justifica pela natureza da atividade. Prova testemunhal que confirma a efetiva prestação dos serviços. Inexistência de ato de

Ementa:
Apelações. Improbidade administrativa. Assessor de imprensa nomeado para cargo de comissão. Provas dos autos de que os serviços foram efetivamente prestados, ainda que o réu não comparecesse em horário comercial nas dependências da prefeitura. Trabalho esporádico que se justifica pela natureza da atividade. Prova testemunhal que confirma a efetiva prestação dos serviços. Inexistência de ato de improbidade administrativa. Precedentes. Sentença reformada.
Recursos providos.